Tribunal: TJES
Processo: 0019510-30.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-11-29

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE CADASTRO DE VEÍCULO. RESTRIÇÕES JUDICIAIS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Expresso Serrano Ltda. contra a sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a ação ordinária movida em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN-ES). A sentença determinou a retificação do cadastro do veículo para constar a apelante como arrendatária e o Banco Safra Leasing S.A. como proprietário, mas negou o pedido de cancelamento das restrições judiciais registradas no sistema RENAJUD, mantendo a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a expedição de ofícios aos juízos competentes para cancelamento das restrições judiciais sobre o veículo; e (ii) analisar a aplicação da sucumbência recíproca entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O RENAJUD é um sistema que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), permitindo a inserção de restrições judiciais sobre veículos para garantir o cumprimento de decisões judiciais. A remoção dessas restrições deve ser solicitada diretamente ao juízo que as determinou, respeitando-se as regras de competência e do devido processo legal. 4. É incabível a determinação para que o DETRAN-ES cancele restrições judiciais impostas por ordem de outro juízo, devendo tal pedido ser direcionado ao magistrado competente que proferiu a decisão restritiva.

5. A sentença que reconhece a sucumbência recíproca encontra respaldo no art. 86 do Código de Processo Civil, pois ambas as partes foram, em parte, vencedoras e vencidas. Dessa forma, a manutenção da divisão dos ônus sucumbenciais é adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

7. A solicitação de cancelamento de restrições judiciais no sistema RENAJUD deve ser dirigida ao juízo que determinou a medida, em observância às regras de competência e ao devido processo legal.

8. A sucumbência recíproca deve ser mantida.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019510-30.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: EXPRESSO SERRANO LTDA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE CADASTRO DE VEÍCULO. RESTRIÇÕES JUDICIAIS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Expresso Serrano Ltda. contra a sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a ação ordinária movida em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN-ES). A sentença determinou a retificação do cadastro do veículo para constar a apelante como arrendatária e o Banco Safra Leasing S.A. como proprietário, mas negou o pedido de cancelamento das restrições judiciais registradas no sistema RENAJUD, mantendo a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a expedição de ofícios aos juízos competentes para cancelamento das restrições judiciais sobre o veículo; e (ii) analisar a aplicação da sucumbência recíproca entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O RENAJUD é um sistema que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), permitindo a inserção de restrições judiciais sobre veículos para garantir o cumprimento de decisões judiciais. A remoção dessas restrições deve ser solicitada diretamente ao juízo que as determinou, respeitando-se as regras de competência e do devido processo legal. 4. É incabível a determinação para que o DETRAN-ES cancele restrições judiciais impostas por ordem de outro juízo, devendo tal pedido ser direcionado ao magistrado competente que proferiu a decisão restritiva.

5. A sentença que reconhece a sucumbência recíproca encontra respaldo no art. 86 do Código de Processo Civil, pois ambas as partes foram, em parte, vencedoras e vencidas. Dessa forma, a manutenção da divisão dos ônus sucumbenciais é adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

7. A solicitação de cancelamento de restrições judiciais no sistema RENAJUD deve ser dirigida ao juízo que determinou a medida, em observância às regras de competência e ao devido processo legal.

8. A sucumbência recíproca deve ser mantida.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019510-30.2020.8.08.0024

APELANTE:
EXPRESSO SERRANO LTDA

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EXPRESSO SERRANO LTDA.
em face da sentença proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES (id 10638174), a qual julgou parcialmente procedente a ação ordinária por ele ajuizada em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN-ES),
a fim de determinar a retificação do cadastro do veículo 629907- SR/NOMA SR3E27 CG, PLACA: MRA 9206; RENAVAM: 00920571875, para que figure o requerente/ apelante como arrendatário do veículo e o BANCO SAFRA LEASING SA ARREND. MERCANTIL inscrita no CNPJ nº 62.063.177/0001-94 como legítimo proprietário, mantendo, no entanto, as restrições judiciais no sistema RENAJUD.

Para melhor compreensão, convém esclarecer que o ora Apelante ajuizou a presente ação apresentando os seguintes pedidos:

“a) Determinar a alteração definitiva no sistema do DETRAN/ES, constando o proprietário: BANCO SAFRA LEASING SA ARREND. MERCANTIL e o arrendatário: EXPRESSO SERRANO LTDA, retirando qualquer informação sobre a NOMA DO BRASIL S.A., que possa causar qualquer tipo de penhora, bloqueio ou impedimento ao veículo 629907-SR/NOMA SR3E27 CG, PLACA: MRA 9206; RENAVAM: 00920571875.

b) Determinar que o requerido libere a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

c) Cancelar todas as restrições que recaem sobre o automóvel 629907- SR/NOMA SR3E27 CG, PLACA: MRA 9206; RENAVAM: 00920571875, advindas do convênio RENAJUD, oficiando os Juízos competentes para ciência;

d) Condenar o requerido ao pagamento de custas e emolumentos, inclusive restituição do recolhimento inicial, além de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista o baixo valor atribuído a causa;”

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença na qual o juízo de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos, determinando que o DETRAN-ES alterasse o cadastro do veículo em questão para indicar corretamente o apelante como arrendatário e o Banco Safra Leasing S.A. como proprietário. Contudo, o pedido para cancelamento de restrições judiciais no sistema RENAJUD foi negado, com a justificativa de que não cabe àquele Juízo determinar ao DETRAN o cancelamento exigido. E, em virtude da sucumbência recíproca, o juízo arbitrou honorários advocatícios no valor de R$2.000,00, sendo 70% a cargo da autora e 30% a cargo do DETRAN-ES.

Em suas razões (id 10638484), a apelante sustenta que houve erro do DETRAN-ES ao não proceder corretamente à transferência de propriedade do veículo, fato que originou os impedimentos de expedição do CRLV e as restrições judiciais no RENAJUD.

Argumenta que o Juízo de primeiro grau teria interpretado equivocadamente o pedido, que não exigia o cancelamento direto das restrições, mas sim a expedição de ofícios aos juízos competentes para tanto.

Aduz que o apelado deve, de forma integral, arcar com as custas e emolumentos, bem como com a restituição do recolhimento inicial e com os honorários advocatícios de sucumbência, pois, segundo a apelante, o DETRAN-ES deu causa ao litígio e não atendeu aos pedidos administrativos.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que sejam expedidos os ofícios aos juízos determinando a retirada das restrições judiciais procedidas por meio do Sistema RENAJUD que recaem sobre o automóvel especificado, a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência e, ainda, a confirmação expressa da tutela de urgência deferida nos autos.

Pois bem. Conforme apresentado, ao contrário do que argumentado pelo Recorrente em suas razões recursais, há sim em sua exordial pedido expresso no sentido de determinar o cancelamento de todas as restrições que recaem sobre o automóvel 629907- SR/NOMA SR3E27 CG, PLACA: MRA 9206; RENAVAM: 00920571875, advindas do convênio RENAJUD, além de pedido para que fosse oficiado aos Juízos competentes para ciência.

Nesses termos, conforme esclarecido pelo i. Magistrado a quo o RENAJUD é um sistema implantado que tem por objetivo interligar o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), a fim de permitir a inserção de restrições judiciais sobre veículos automotores, como bloqueios de transferência, circulação e licenciamento.

E, conforme é cediço, tais restrições por vezes são necessárias para assegurar o cumprimento de decisões judiciais, especialmente no contexto de execuções de dívidas e outras medidas constritivas.

Estabelecidas tais premissas, entendo que deve ser mantida a sentença na parte que indeferiu o pedido de cancelamento das restrições judiciais, haja vista que foram inseridas por determinação de outro juízo no âmbito de processo diverso, sendo incabível o requerimento de baixa das mesmas no presente feito, prevenindo-se, de tal maneira, interferências indevidas no curso processual. Confira-se precedente acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO. Pleito do agravante para que se determine. A expedição de ofício ao Detran, a fim de proceder a baixa de restrições judiciais incidentes sobre veículo. Descabimento. Restrições judiciais que foram impostas por juízo diverso.
Requerimento de baixa de restrição judicial a ser dirigido ao juízo que determinou o bloqueio, a fim de que se observem as regras de competência e do devido processo legal. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; AI 2149654-27.2023.8.26.0000; Ac. 16966635; Miguelópolis; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Heloísa Mimessi; Julg. 21/07/2023; DJESP 26/07/2023; Pág. 2526)

Pensar o contrário possibilitaria dar ensejo ao surgimento de situações que comprometem a coerência do julgamento, podendo inclusive gerar conflitos jurisdicionais.

E, exatamente com base na fundamentação apresentada, descabe acolher o pedido de expedição de ofício aos juízos que determinaram a inclusão das restrições judiciais em comento.

Seguindo, conforme dispõe o artigo 86 do Código de Processo Civil, a sucumbência recíproca ocorre quando ambas as partes saem, em alguma medida, vencidas e vencedoras.

No caso em análise, tanto o autor, ora apelante, quanto o requerido, ora apelado, foram sucumbentes, o que justifica a aplicação da sucumbência recíproca conforme já determinado em sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados em desfavor do apelante em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 26.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões